Tribunal: TJMT
Processo: 1005486-34.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005486-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (IMPETRANTE), DANIEL DA SILVA FLAVIO - CPF: 066.868.981-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ODONI CAMPOS RIBEIRO - CPF: 056.552.451-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.300.772/0001-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR DE SOUZA GIMENES - CPF: 035.269.608-79 (ADVOGADO), IGOR MARQUES SILVA - CPF: 064.749.571-66 (PACIENTE), 1ª DELEGACIA DE POLÍCIA - CENTRO (CISC) DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO (EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES) – AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA PRISÃO CAUTELAR – NEGATIVA AUTORIA E BONS PREDICADOS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – MERA REITERAÇÃO –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N° 62/2020 DO CNJ – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.

O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além de estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, o paciente não é idoso, tampouco comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco de agravamento da COVID19, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no art. 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna, art. 647 e art. 648, II, do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Igor Marques Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator. (Id 81989983)

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II c/c artigo 157, §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal.

Na inicial, a impetrante sustenta a primariedade do paciente, emprego lícito, residência fixa no distrito da culpa em companhia de sua genitora.

Aduz que as declarações prestadas pelo paciente perante a autoridade policial, não lhe atribuem qualquer ato criminoso, primeiro porque as vítimas não o reconheceram na pratica criminal, posteriormente nenhum valor fora encontrado em seu poder, pois segundo o paciente jamais deparou-se com as supostas vítimas.

Relata que nenhum dos objetos oriundos do suposto roubo bem como a arma utilizada na pratica, foi encontrado no poder do paciente, negando veementemente sua participação no delito.

Entende que a manutenção da prisão em flagrante do acusado é completamente desnecessária, tendo em vista que não estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizativos da prisão preventiva constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, enquadrando-se a hipótese nos moldes do art. 321 do mesmo diploma legal.

Expõe ainda que manter em cárcere o ora paciente, o faz correr claro risco de contágio pelo corona vírus.

Dessa forma, postula a concessão da ordem em sede de liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura,

ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 82291957). As informações foram juntadas (Id. 82880996).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou pelo conhecimento parcial do writ e, no mérito pela denegação da ordem. (Id 83769982)

RELATADO O NECESSÁRIO
.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Igor Marques Silva.

Inicialmente ressalto que este
writ
, com relação a alegada ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão do paciente, negativa de autoria e bons predicados,

traz mesmo pedido e mesma causa de pedir do
habeas corpus
n. 1003936-04.2021.8.11.0000, impetrado em favor de Igor Marques Silva, em face do mesmo coator, que foi devidamente julgado por esta c. Segunda Câmara Criminal.

Por apego à clareza, transcrevo o respectivo julgado ementado, no qual, por maioria, a c. Segunda Câmara Criminal do e. TJMT denegou a ordem durante a sessão de julgamento ocorrida em 07 de abril de 2021,
in verbis
:

“ HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 157, § 2º, II C/C ART. 157, §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT –
AÇÃO MANDAMENTAL
–
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REQUESTADA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA NO
MODUS OEPRANDI
– POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ART. 93, IX DA CF/88 – TESE DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM. O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e potencial reiteração delitiva. Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. Discussões referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de
habeas corpus
, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito. Incabível a aplicação
de cautelares diversas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, visando evitar reiteração delituosa. Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.”

Portanto, à vista de todo o exposto, constato que no presente remédio heroico, salvo a alegação da pandemia, há mera reiteração de alegações, que, conforme o entendimento pacificado, não é cabível se já tiverem sido apreciadas em habeas corpus e/ou recursos manejados anteriormente, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“(...) Preliminar: Inexistindo fatos novos, não se admite a impetração de habeas corpus para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como na hipótese versada quanto às teses de ausência dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva do paciente, bem como a suficiência de medidas cautelares menos severas, a exigir a extinção parcial da ordem, sem exame do mérito. (...) (N.U 1015216-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

Lado outro, quanto a Covid-19, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça prescreve medidas de prevenção à propagação da COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativos, tendo como uma de suas finalidades a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, "sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e com infecções".

Quanto aos presos provisórios o texto traz a seguinte orientação:

"Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;”

Nesse sentido, cumpre salientar que o risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta.

Vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti, no sentido de que
"a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal."
(STJ – HC n. 567.408/RJ).

Ainda, conforme lição do insigne Ministro,
"este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente"
(HC n. 572.292/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação:14/4/2020).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o paciente não é idoso, tampouco os documentos carreados evidenciam que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, ou que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Igor Marques Silva.

É como voto.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021